Tribunal: TJSP
Processo: 2123775-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Questão referente à penhora incidente sobre o faturamento da executada que já foi objeto de decisão em recurso anterior. Indeferimento do pleito de suspensão do processo que se afigura correto, uma vez que a proposta de afetação no Recurso Especial n° 1.666.542/SP ficou restrita aos processos de execução fiscal fundados na Lei no 6.830/80. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Questão referente à penhora incidente sobre o faturamento da executada que já foi objeto de decisão em recurso anterior. Indeferimento do pleito de suspensão do processo que se afigura correto, uma vez que a proposta de afetação no Recurso Especial n° 1.666.542/SP ficou restrita aos processos de execução fiscal fundados na Lei no 6.830/80. Decisão mantida. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso improvido.